Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702280-98.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LARISSA EVELEN CELESTINO MOREIRA LINS, MARIA LAURA MOREIRA LIMA 70544608127 D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em que, conjuntamente, julgou “IMPROCEDENTES os pedidos principal e alternativo formulados pela parte autora no processo 0700830-41.2023.8.07.0003 (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA) e (...) PROCEDENTE o pedido formulado pelas requerentes [MARIA LAURA MOREIRA LIMA 70544608127 e LARISSA EVELEN CELESTINO MOREIRA] nos autos do processo n. 0702280-98.2023.8.07.0009, para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e a realização do procedimento de gastroplastia redutora com bypass gástrico em "Y de roux" por videolaparoscopia, arcando com todos os custos e despesas daí decorrentes” (ID 58262496). Conforme se vê, foi reconhecida a conexão entre a presente ação (que visa a garantia de cobertura de serviço médico) e à de no 0700830-41.2023.8.07.0003 (ajuizada pelo plano de saúde, intentando a rescisão contratual ou a aplicação de cobertura parcial temporária para obesidade não declarada), na qual se encontra apelação de idêntico teor à interposta nos presentes autos, inclusive. Acontece que, naqueles autos o julgamento foi convertido em diligência e determinada a confecção de nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), a fim de melhor esclarecimento da matéria apresentada em juízo. Assim, tendo em vista a possibilidade de julgamentos conflitantes ou contraditórios, aguarde-se a realização da diligência determinada no ID 58629386 dos autos de no 0700830-41.2023.8.07.0003. Após, retornem ambos os processos em conclusão conjunta, para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator